Tribunal: TJSP
Processo: 4003146-95.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ADEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - CONVERSÃO EM URV – Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema no 5/STF) – Contrariedade entre decisão prolatada e precedente do STF - Reestruturação da carreira é o termo final do direito de recebimento e incorporação – O direito de pleitear eventuais danos causados pela errônea conversão da URV se extingue cinco

Ementa:
ADEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - CONVERSÃO EM URV – Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema no 5/STF) – Contrariedade entre decisão prolatada e precedente do STF - Reestruturação da carreira é o termo final do direito de recebimento e incorporação – O direito de pleitear eventuais danos causados pela errônea conversão da URV se extingue cinco anos após a Lei Estadual no 9.462/1996, que fixou novo padrão remuneratório aos Agentes de Segurança Penitenciária – Prescrição reconhecida – Sentença de improcedência mantida – Retratação devida.